Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712095-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: IDALMA ZICA SOARES REU: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64550312), opostos pela Autora, IDALMA ZICA SOARES, em face do Acórdão n. 1.919.271 (ID 64103157), no qual esta c. 1a Câmara Cível, por unanimidade, conheceu e julgou improcedente o pedido da ação rescisória correlata. Ante o exposto, intime-se a Embargada, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, para, no prazo de 5 (dez) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 18:11:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador